Tribunal: STF
Processo: Rcl 43033
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Marly Souza Faria com pedido de liminar contra decisão proferida pela Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nos autos do Processo 1015202-53-2019.8.11.0001.
    Alega-se, em síntese, violação do precedente desta Suprema Corte firmado no julgamento do RE 593.068/SC (Tema 163 da Repercussão Geral).
    A reclamante sustenta que:
    “Trata-se de ação envolvendo a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicional subsídio comissão que objetivava a restituição dos valores descontados relativos à contribuição previdenciária sobre função de confiança.
    Em decisão proferida em 14/07/2020, no processo sob o nº 1015202-53.2019.8.11.0001 entendeu-se pelo provimento do Recurso Inominado, julgando improcedente a pretensão deduzida na inicial pela parte autora.
    Ocorre que tal decisão está em desconformidade com o RE 593.068 do STF (tema 163), com reiteradas decisões e entendimentos recorrentes do juízo de primeira instancia, bem como entendimento quanto a restituição de valores previdenciários cobrados indevidamente sobre verbas de natureza temporária, está devidamente pacificado no âmbito da Justiça Estadual pelas reiteradas decisões, bem como pelo Estado, por meio do Colégio de Procuradores da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, na Resolução nº 91/CPPGE/2019, Enunciado 17, publicada no Diário Oficial de Mato Grosso de 08 de janeiro de 2020” (pág. 2 da petição inicial).
    Requer, ao final, o seguinte:
    “1. A concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil;
    2. O deferimento da liminar para fins de suspender a decisão impugnada;
    [...]
    4. A total procedência da ação para que seja caçada a decisão exorbitante, com a prolação de nova decisão, adequada à solução da controvérsia em observância ao RE 593.068 do STF, com imediato cumprimento da decisão, nos termos dos Arts. 992 e 993 do CPC/15 [...]” (pág. 14 da petição inicial).
    É o relatório suficiente. Decido. 
    Preliminarmente, deixo de solicitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único; e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
    Defiro, ainda, o benefício da gratuidade de justiça.
    Bem examinados os autos, verifico que a reclamação é manifestamente inadmissível.
    O art. 988 do Código de Processo Civil dispõe que caberá reclamação para:
    “[...]
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”. 
    Ademais, o § 5° do mesmo artigo, no inciso II, informa que a reclamação não será admitida quando 
    “[...] proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias” (grifei). 
    Com efeito, antes da entrada em vigor do novo CPC, a jurisprudência desta Suprema Corte era pacífica quanto ao descabimento de reclamações que apontassem como paradigma um leading case de repercussão geral. Veja-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE DO PARÂMETRO DE CONTROLE. 
    1. A reclamação não é sucedâneo recursal. Precedentes.
    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme em considerar incabível a reclamação que indique como paradigma recurso extraordinário julgado segundo a sistemática da repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 15.378-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma).
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO DE DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DE MÉRITO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 18.368-AgR/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma).
    Entretanto, após a entrada em vigor do CPC/2015, passou a ser cabível a reclamação na qual se indique como parâmetro de controle um leading case de repercussão geral, desde que esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5°, II, do CPC/2015).
    O Supremo Tribunal Federal tem interpretado o novo requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5°, II, do CPC/2015, como a necessidade de exaurimento de todos os recursos cabíveis. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA.
    1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica, e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.
    2. Agravo regimental não provido” (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki – grifei).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 368. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 
    1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). A interpretação correta a respeito de quando haveria tal esgotamento das instâncias ordinárias é aquela que exige o correto percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki.
    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso – grifei).
    “Agravo regimental em reclamação. 
    2. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte (tema 339 da sistemática da repercussão geral).
    3. Não esgotamento das instâncias ordinárias.
    4. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade.
    5. Negativa de provimento ao agravo regimental” (Rcl 32.193-ED-AgRMT, Rel. Min. Gilmar Mendes - grifei).
    No caso, observa-se que não houve o exaurimento das instâncias recursais ordinárias.
    A reclamante indica como ato reclamado acórdão de Turma Recursal que jugou recurso inominado (pág. 3 do documento eletrônico 3), mas não há notícia de interposição de recurso extraordinário contra essa decisão.
    Assim, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência.
    Ressalto, por fim, que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo do recurso cabível, conforme jurisprudência pacífica desta Corte. 
    Isso posto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF. Fica prejudicado, por conseguinte, o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator